Tribunal: TJDFT
Processo: 0735727-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735727-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: GR DIGITAL LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por X Capital Franquias e Consultoria Ltda. contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Gr Digital Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial (ID 137748301 do processo n. 0736060-87.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 40562045), a parte agravante relata que, por meio da ação em trâmite no Juízo de origem, busca impedir que a agravada continue a utilizar a marca “MK+ ACADEMY”. Alega que as partes firmaram contrato por meio do qual a agravada foi autorizada a participar do Sistema de Franquia “MK + ACADEMY”, para instalação de uma unidade na cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, no Serrramar Shopping, situado na Av. José Herculano, 1086, Pontal de Santa Marina, naquela mesma cidade. Relata que, em 6 de novembro de 2020, o Sr. Renato Marcio Dias, na época candidato a franqueado, recebeu a Circular de Oferta de Franquia “MK + ACADEMY”, a qual foi assinada em 23 de novembro de 2020. Na mesma data, segundo a parte recorrente, firmaram instrumento denominado “Pré-Contrato MK+ Academy Digital Entertainment” e os sócios da agravada realizaram pagamento da Taxa de Franquia, no valor de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais). Afirma que a agravada atrasou por diversas vezes o pagamento das obrigações contratuais e, apesar de ter sido constituída em mora, optou por não cumprir seu dever e enviou notificação extrajudicial à agravante, comunicando seu interesse em rescindir o contrato de franquia. Sustenta que “a agravada agiu de má-fé ao comunicar a rescisão do contrato de franquia e continuar operando a unidade franqueada e, consequentemente, utilizando-se da marca e knowhow da Agravante, mesmo após a rescisão formal do contrato firmado entre as partes”. Argumenta que a decisão impugnada deve ser reformada, pois não levou em consideração a infração das obrigações pós-contratuais. Considera irrefutáveis as provas colacionadas aos autos, as quais, em suas palavras, “comprovam que a agravada comunicou o seu interesse em rescindir o contrato de franquia, porém, continuou operacionalizando a mesma unidade franqueada, mas agora sem pagar royalties e descumprindo as obrigações de não concorrência sigilo/confidencialidade”. Ressalta que, além de estar auferindo receita com exploração indevida da marca, mesmo após ter rescindido unilateralmente o contrato de franquia, a recorrida está ludibriando os consumidores que buscam a unidade pensando que se trata de unidade franqueada. Destaca que o contrato tem cláusula de não concorrência, impedindo que a agravada atue no mesmo segmento da agravante pelo prazo de 5 (cinco) anos após a rescisão contratual. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a: (i) se abster de usar a marca MK + ACADEMY e descaracterizar o padrão visual composto por desenhos arquitetônicos, marca franqueada, cores, padrões, layout interno e externo e/ou características distintivas da unidade franqueada, inclusive devolver materiais ou equipamentos entregues, tais como peças de aplicação na fachada, manuais, materiais didáticos, entre outros itens relacionadas à logomarca; (ii) se abster de atuar no mesmo segmento da requerente, pelo período de 5 (cinco) anos, bem como cessar o uso, direta ou indiretamente, da tecnologia de operação de negócio da agravante, rede de fornecedores ou qualquer outro elemento do know-how adquirido por meio do contrato de franquia; (iii) devolver todos os manuais ou materiais contendo procedimentos operacionais da MK + ACADEMY e outros documentos relativos à franquia, bem como suas cópias, sob pena de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 40562048). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação ajuizada por X Capital Franquias e Consultoria Ltda. contra GR Digital Ltda., por meio da qual a parte autora, ora agravante, busca, em síntese, impedir que a agravada continue a utilizar a marca “MK+ ACADEMY”. Na decisão agravada, o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial foi indeferido, com os seguintes fundamentos: [...] Os pedidos formulados são eminentemente satisfativos, demandam a regular instrução com o devido exercício do contraditório e maior instrução probatória, sobretudo porque se confundem com o próprio mérito e mostram-se incabíveis de análise sumária. Ademais, não se vislumbra o requisito da urgência e a questão é afeta ao direito dos contratos, especialmente sensível à oitiva de ambas as partes, tendo em vista os princípios que regem as relações contratuais. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. [...] Diante disso, a parte autora/agravante interpôs este recurso, no qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte agravada seja obrigada a: (i) se abster de usar a marca MK + ACADEMY e descaracterizar o padrão visual composto por desenhos arquitetônicos, marca franqueada, cores, padrões, layout interno e externo e/ou características distintivas da unidade franqueada, inclusive devolver materiais ou equipamentos entregues, tais como peças de aplicação na fachada, manuais, materiais didáticos, entre outros itens relacionadas à logomarca; (ii) se abster de atuar no mesmo segmento da requerente, pelo período de 5 (cinco) anos, bem como cessar o uso, direta ou indiretamente, da tecnologia de operação de negócio da agravante, rede de fornecedores ou qualquer outro elemento do know-how adquirido por meio do contrato de franquia; (iii) devolver todos os manuais ou materiais contendo procedimentos operacionais da MK + ACADEMY e outros documentos relativos à franquia, bem como suas cópias, sob pena de busca e apreensão. Apesar da relevância dos argumentos trazidos nas razões recursais, notadamente aqueles relacionados à proteção de direitos relativos à marca, não estão presentes os requisitos necessários para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o exame das questões suscitadas pela recorrente depende de dilação probatória, o que é incompatível com a fase em que se encontra o processo no Juízo a quo. Além disso, as providências liminares requeridas podem causar prejuízos ao desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, motivo pelo qual é necessário, por cautela, aguardar o avanço da marcha processual, com exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, sobre caso semelhante, confira-se acórdão desta 2a Turma Cível redigido por esta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FRANQUIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Em que pese o agravante sustentar a nulidade do contrato de franquia celebrado entre as partes, bem como o inadimplemento por parte dos réus, ora agravados, em relação ao cumprimento de obrigações constantes de cláusulas da avença, tais questões devem ser apuradas, com a profundidade necessária, em momento oportuno, após o exercício do contraditório e da ampla defesa no Juízo de origem. 3. Diante da necessidade de dilação probatória acerca da controvérsia em análise, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito da agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1232430, 07220582320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora